Tribunal: TJBA
Processo: 0026762-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026762-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO DE AZEREDO COUTINHO

APELADO: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DE ABANDONO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa atendeu ao requisito legal de intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção do processo por abandono. A medida busca assegurar que a parte tome ciência da situação e possa regularizar o andamento processual.

A ausência de intimação pessoal do autor no presente caso caracteriza violação ao rito previsto no art. 485, § 1º, do CPC, tornando a sentença de extinção nula, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A extinção do processo por abandono deve ser precedida de indícios claros da manifestação de desinteresse da parte autora em prosseguir com o feito, o que não restou evidenciado nos autos.

A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais reforça que a intimação pessoal é indispensável para evitar que eventual desídia do advogado, ou outro motivo alheio à vontade da parte, resulte na extinção indevida da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, sendo nula a sentença que não observa tal requisito.

A manifestação de abandono deve estar evidenciada por inércia clara e deliberada da parte, sendo vedada a extinção sem o devido cumprimento do rito processual previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021.

TJDFT, APC nº 07085448520198070005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 06/05/2020, DJe 28/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
026762-55.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTIANE FERREIRA SANTOS e como apelad
o

CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06